Tribunal: STF
Processo: RE 1404264
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal da Fazenda Pública do Colégio Recursal de São José dos Campos, assim ementado (eDOC 18, p. 2): 



    “Incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Vedação disposta no artigo 39, § 9.º da Constituição Federal. Iniciativa privativa do Presidente da República. Inexistência de vício. Poder de emenda. Restrições. Aumento de despesa e impertinência temática. Inocorrência. Sentença reformada. Recurso provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 61, §1º, II, c, da Constituição da República, bem como a inconstitucionalidade do art. 39, § 9º, introduzido pela EC nº 103/2019.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 20, p. 7):



    “Para driblar o preceito constitucional, o Poder Legislativo pode se valer do processo de emenda à Constituição, visando alcançar o fim pretendido, dando status constitucional a matéria cuja iniciativa de projeto de lei é privativa do presidente da república, destacando aqui que este sequer participa de tal procedimento.



     Ao incluir emenda que trata única e especificamente de matéria referente ao regime jurídico dos servidores públicos, o parlamentar driblou a vedação imposta e legislou sobre tema que não lhe cabia e que sequer é materialmente constitucional , já que a própria Constituição delegou à lei disciplinar o regime jurídico do servidor público”. 



    Argumenta-se ainda que (eDOC 20, p. 20):



    “(...) o próprio relator da Comissão Especial, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), em parecer apresentado sobre a admissibilidade jurídica e legislativa das emendas oferecidas à PEC, reconheceu que a matéria tratada no dispositivo ora impugnado (art. 39, §9º), precisava ser dissociada da reforma previdenciária, por não guardar relação com o conteúdo em discussão (...)”.



    O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (eDOC 24).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que (eDOC 18, pp. 4-7): 



    “É cediço que o processo legislativo que culminou na promulgação da Emenda Constitucional nº 103 de 2019 foi iniciado pelo Presidente da República, mediante o encaminhamento da PEC nº 6 de 2019. 



    Diante disso, os parlamentares do Congresso Nacional exerceram o poder de emenda para, durante os debates nas comissões e nos plenários das Casas Legislativas, formularem proposições alternativas ao texto originalmente encaminhado. 



    Tal poder é uma prerrogativa que foi restituída aos membros do Legislativo após ter sido objeto de diversas restrições pelo regime ditatorial anterior à ordem constitucional democrática.



    (...)



    Contudo, o poder de emenda não é ilimitado, eis que persistem algumas restrições impostas pelo texto constitucional, quais sejam: (i) não podem acarretar aumento de despesa e (ii) devem manter pertinência temática com o objeto do projeto de lei.



    (...)



    No vertente caso, a vedação de incorporação vantagens, obviamente, não implica em aumento de despesas. Inegável, ainda, a pertinência temática do dispositivo ora impugnado, porquanto a incorporação das vantagens percebidas pelos servidores públicos implica em custos para o regime de previdência.



     Ademais, vale destacar que o inciso III do § 10 do artigo 3.º do texto original da PEC nº 6 de 2019 regulamentava a incorporação da remuneração de parcelas temporárias ou exercício de cargo em comissão ou função de confiança.



    (...)



    Verifica-se que o texto substitutivo aprovado pelos parlamentares estabeleceu a vedação da incorporação das vantagens (art. 39, § 9.º da Constituição Federal), enquanto a proposta original determinava que a incorporação ocorreria na proporção de um trinta avos a cada ano completo de recebimento e contribuição. Resta evidente, portanto, a pertinência temática da emenda parlamentar.



     Desta feita, não se vislumbra qualquer vício de iniciativa do dispositivo constitucional ora impugnado, tampouco qualquer inconstitucionalidade formal. 



    Por fim, não há que se falar de vício de iniciativa no processo legislativo estadual da Emenda Constitucional nº 49 de 2019, porquanto o dispositivo que revogou o artigo 133 da Constituição do Estado de São Paulo estava previsto no projeto original encaminhado pelo Governador.”



    Verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Poder Legislativo possui competência para emendar projeto de lei, mesmo aqueles que possuem iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, desde que observada a pertinência temática e a vedação de aumento de despesa pública. Nesse sentido: 



    “ADI. Art. 1º da Lei Complementar do Estado de Minas Gerais 114/2010. Legitimidade da ANAPE. Ausência de inconstitucionalidade formal. Emenda a projeto de lei de iniciativa do Executivo que não veicula matéria estranha e não implica aumento de despesa. Assessoria jurídica da Administração Direta e Procuradorias das autarquias e fundações estaduais. Atividade privativa de Procuradores do Estado. Inconstitucionalidade material. Precedentes. 1. A alteração promovida pelo art. 1º da Lei Complementar do Estado de Minas Gerais 114/2010 ao art. 3º, §4º, da Lei Complementar n.º 81/2004, retira o caráter privativo das competências de Procuradores do Estado junto às assessorias jurídicas da Administração Direta e Procuradorias das autarquias e fundações estaduais, violando a determinação do art. 132 da Constituição da República, conforme precedentes desta Corte. 2. Ação direta julgada procedente. (ADI 5541, de minha lavra, Tribunal Pleno, DJe 15-10-2019).



    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA PARLAMENTAR EM PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA E PRESENÇA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA CONSIGNADAS PELA CORTE DE ORIGEM. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. DIREITO LOCAL. VEDAÇÃO. SÚMULA Nº 280/STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Legislativo detém a competência de emendar todo e qualquer projeto de lei, ainda que fruto da iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, sendo vedado veicular matérias estranhas à versada no projeto de lei, bem como que impliquem aumento de despesa pública. Precedentes. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1331228 AgR, Rel. Min, Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22-10-2021, grifei).



    Ademais, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido: 



    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PROCESSO LEGISLATIVO. LEI 6.652/2010 DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS. ORIGEM PARLAMENTAR. CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO A ÓRGÃO PÚBLICO. VÍCIO DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Padece de inconstitucionalidade formal lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos da Administração Pública. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RE 785019 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14-05-2018).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente